Tribunal: CARF
Processo: 10920.908586/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.908586/2018-61
RESOLUÇÃO
1002-000.584 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SANTA CATARINA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, a fim de que a Unidade de Origem especifique e
segregue as receitas de meras consultas das demais receitas de serviços médicos hospitalares, a
fim de possam ser identificadas as receitas que fazem jus ao benefício de redução previsto na
legislação, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1002-000.583, de 13 de agosto de
2025, prolatada no julgamento do processo 10920.908585/2018-17, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Compensação
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.584 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.908586/2018-61
2
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de pagamento indevido ou a
maior de IRPJ (código de receita: 2089), 2o Trimestre de 2015.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Intimada da decisão a Contribuinte apresentou – tempestivamente – Recurso
Voluntário, argumentado em síntese:

A decisão está equivocada, pois se trata de DESPACHO DECISÓRIO que
NÃO-HOMOLOGOU A COMPENSAÇÃO APENAS POR ERRO DE PREENCHIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (DCTF/ECF), mas não pelo tipo/espécie da receita em
si! Ou seja, não se trata de “auto de infração” com lastro probatório, mas mera
não-homologação. Descabia a afirmação do Julgador quando alega que a
Recorrente deveria apresentar “a título de exemplo, notas fiscais”. Até mesmo
porque, existe rito específico para isso, chamado FISCALIZAÇÃO (AUTO DO
INFRAÇÃO), o que não existe no caso concreto.

Estamos diante de crédito válido e legal, oriundo de pagamento indevido e
à maior, em razão da utilização da presunção equivocada (32% IRPJ e 32% CSLL),
nas receitas de prestação de serviços hospitalares.

A expressa redação da alínea “a”, do inciso III do parágrafo primeiro do
artigo 15 da Lei 9.249/95, permite concluir que as empresas que sejam
organizadas em sociedade empresária, atendam as normas da ANVISA e prestem
qualquer tipo de serviço hospitalar, poderão utilizar (na apuração do IRPJ e da
CSLL), o percentual de presunção de 8% (oito por cento) e 12% (doze por cento)
respectivamente.

O STJ já pacificou raciocínio no sentido de que a expressão "serviços
hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser
interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada
pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou
a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a
natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde).

A Contribuinte atende todos os pré-requisitos legais, sendo permitida a ela
utilizar o percentual de presunção definido na regra geral do artigo 15 da Lei
9.249/95, qual seja, 8% (oito por cento sobre a receita bruta auferida) para o IRPJ,
e 12% (doze por cento) para a CSLL.

Houve um pequeno equívoco na retificação das ECF, ao que se mostra com
um mero erro formal substancial (sem qualquer dano ao erário) já devidamente
corrigido pela Contribuinte. O equívoco que desencadeou o não homologação da
PER/DCOMP, foi corrigido, e no despacho decisório não há um combate ao TIPO
do crédito, mas sim, ao cálculo em confronto do DARF com a DCTF e a ECF.

Afirma haver boa-fé do contribuinte e ainda ausência de danos ao Erário.
Assim pela Verdade material deve ser reconhecido o direito ao crédito pleiteado,
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.584 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.908586/2018-61
3
ou na dúvida requer a baixa em diligência para verificação das declarações
retificadoras.

Foram apresentadas novas provas, consubstanciadas nas notas fiscais de
prestação de serviços médicos, provas para contrapor a fundamentação do
acórdão ora recorrido.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.
Em que pese os argumentos recursais, e após debate travado em sessão de
julgamento, entendo que o processo não está pronto para julgamento haja vista
necessidade de buscar mais esclarecimentos acerca dos valores em litígio, explico.
Como exposto, no caso concreto estamos diante pedido de compensação
fundamentado em recolhimento a maior de IRPJ e CSLL decorrente da aplicação
equivocada dos percentuais de presunção de receita. Segundo defendido pelo
Contribuinte, por ser pessoa jurídica prestadora de serviços médicos sua receita
deve ser fixada pela aplicação dos percentuais de 8% e 12%, respectivamente.
A decisão recorrida, sem avaliar de forma pormenorizada as declarações originais
e retificadoras apresentadas para o período, concluiu pela improcedência do
pedido sob a alegação de que não restou comprovado que os serviços prestados
pela Contribuinte estão abrangidos pelo conceito de “serviços hospitalares”.
Neste sentido negou a aplicação da exceção contida no art. 15, § 1o, inciso III,
alínea “a” da Lei no 9.249/95.
O centro do debate esbarra na análise de aplicação ao caso do ratio decidendi da
Súmula CARF no 142 com o seguinte teor: “Até 31/12/2008 são enquadradas
como serviços hospitalares todas as atividades tipicamente promovidas em
hospitais, voltadas diretamente à promoção da saúde, mesmo eventualmente
prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo-se as simples consultas
médicas.” Em que pese no presente processo estarmos diante de fatos gerados
posteriores a 2008, os esclarecimentos externados no acórdão paradigma que
fundamentou a edição da súmula – o acórdão 9101-003.334 – pode permitir sua
aplicação ao caso concreto. No mesmo sentido é o julgado do Recurso Especial -
RESP 951.251-PR.
E ainda a nova redação conferida ao art. 15 da Lei no 9.249/1995, por meio da Lei
no 12.973/17, determina:
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.584 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.908586/2018-61
4
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
...
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a
prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária
e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;
(...)
Neste sentido, considerando as premissas acima e a qual tem como fundamento a
adoção de conceito amplo e objetivo para “serviços hospitalares”, diante das
provas juntadas aos autos, parece haver razão o contribuinte.
Entretanto, para correta análise do crédito discutido se faz necessário conhecer
com precisão qual a origem das receitas auferidas pelo contribuinte. Segundo
apontado, além de serviços hospitalares, está claro que o contribuinte auferiu
receitas também com a prestação de “consultas médicas”, as quais, pelos
precedentes acima devem ser tributadas com percentual padrão de presunção,
trazendo implicações para o reconhecimento do crédito.
Assim, entendo pela necessidade de conversão do julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem analise o conjunto probatório produzido pelo
contribuinte referente a formação do crédito, ou seja, a origem das receitas
auferidas pelo contribuinte no período, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por
documentos hábeis, segundo sua natureza.

Diante do exposto, converto o julgamento do Recurso Voluntário em diligência, a
fim de que a Unidade de Origem especifique e segregue as receitas de meras
consultas das demais receitas de serviços médicos hospitalares, a fim de possam
ser identificadas as receitas que fazem jus ao benefício de redução previsto na
legislação.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.584 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.908586/2018-61
5
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência, a fim de que a Unidade de Origem especifique e segregue as
receitas de meras consultas das demais receitas de serviços médicos hospitalares, a fim de possam
ser identificadas as receitas que fazem jus ao benefício de redução previsto na legislação.
Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente Redator

Fl. 284
DF CARF MF
Original